Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPERATIVO PROCESSUAL. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DOS REQUERIDOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. CONSULTA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. O atual Código de Processo Civil foi estruturado numa moldura principiológica, dentre os princípios que norteiam a nova ordem processual, encontra o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda. Assim, esse princípio não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o, desse diploma processual: “[a]s partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”
2. A não localização do veículo objeto da ação e dos requeridos para citação, no endereço indicado na petição inicial, não pode ensejar a extinção prematura no processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, sem antes diligenciar nos sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo, para localização de endereço atualizado dos devedores.
3. O CPC, em seu art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em fim anômalo do processo sem que se resolva a crise jurídica.
4. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença reconhecida.